Tribunal: STJ
Processo: 1046281-32.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970687 - SP(2025/0228229-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCOS AGUIAR FROIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO MESQUITA MELO DE OLIVEIRA - SP330060
AGRAVADO
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO.
DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu do Agravo em
Recurso Especial para não conhecer do Recurso Especial em razão do seu não
cabimento quando a tese recursal é eminentemente constitucional e da incidência dos
óbices das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a90c4d9-65a0-461b-8432-138dede3cd71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970687 - SP (2025/0228229-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCOS AGUIAR FROIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO MESQUITA MELO DE OLIVEIRA - SP330060
AGRAVADO
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO.
DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu do Agravo em
Recurso Especial para não conhecer do Recurso Especial em razão do seu não
cabimento quando a tese recursal é eminentemente constitucional e da incidência dos
óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu do
Agravo em Recurso Especial para não conhecer do Recurso Especial em razão do seu
não cabimento quando a tese recursal é eminentemente constitucional e da incidência
dos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Sustenta o Agravante, em síntese:
não haver discussão sobre a decisão do
a)
Supremo Tribunal Federal nem invocação de dispositivos constitucionais, mas somente o
apontamento da ilegalidade do ato praticado; e
não haver necessidade de
b)
interpretação de cláusulas contratuais ou de reexame de matéria fático-probatória,
porquanto se trata de matéria exclusivamente de direito, consubstanciada na
Documento eletrônico VDA53153857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:39
Código de Controle do Documento: 7aba5537-5ee7-4b8e-843f-29437c52c663

impossibilidade de um ente privado interferir em políticas públicas de transporte coletivo
intermunicipal de caráter urbano, atribuição essa exclusiva do Poder Público.
Por fim, requer o provimento do recurso.
Impugnação às fls. 643-652e.
É o relatório.
VOTO
De início, no que concerne ao fundamento do não cabimento do Recurso
Especial quando a tese recursal ser eminentemente constitucional, verifico assistir razão
ao Agravante por não vislumbrar a invocação de dispositivos constitucionais na peça
recursal. Contudo, ressalto que o acolhimento do capítulo recursal não se
mostra suficientemente apto a derruir a conclusão da decisão agravada,
porquanto incidem os óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa ao
I, da
art. 17,
alegando-se, em síntese, não possuir o Agravado (entidade privada)
Lei 12.587/2012,
autoridade para desligar os validadores dos veículos, porquanto trata-se de ingerência
exclusiva do Poder Público em razão de interferir em política pública, impactando o
sistema de transportes.
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos e das cláusulas do contrato consignou não haver ilegalidade
no ato combatido, nos seguintes termos (fls. 555-557e):

Com efeito, a empresa impetrante é classificada como Operador Regional
Coletivo Autônomo (ORCA), que opera veículos da Reserva Técnica
Operacional (RTO).
É preciso lembrar, com relação aos veículos da RTO, que o serviço é
complementar ao serviço de transporte coletivo de passageiros e não integra,
portanto, o núcleo básico desse serviço público.
O serviço complementar dos operadores ORCA é regulado por Contratos de
Concessão, que são celebrados com base na Resolução STM 80/06 e
Decreto Estadual 24.675/86.
É pela ótica dessa legislação que se deve analisar a alegação de ilegalidade.
De acordo com a empresa impetrante, o Consórcio Metropolitano age de
forma ilegal ao determinar o desligamento dos validadores instalados nos
veículos para cobrança de passagem aos usuários do serviço.
Sobre o funcionamento dos validadores, dispõe a cláusula do Contrato EMTU
/SP no 93/2007 que (fls. 24 a 33):
[...]
A cláusula contratual é expressa ao indicar que o Consórcio CMT, na
qualidade de gerenciador do sistema, é responsável pela instalação dos
programas de bilhetagem eletrônica. Justamente porque é essa sua
responsabilidade, o Consórcio instalou os programas e, após decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1001104, inativou o
“software”.
Não há ilegalidade no ato combatido.
[...]
Anulado o contrato, não há mais motivo jurídico a impedir que a autoridade
desligue os validadores.
Documento eletrônico VDA53153857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:39
Código de Controle do Documento: 7aba5537-5ee7-4b8e-843f-29437c52c663

Aliás, como a contratação foi anulada em decisão do STF, não há como se
contornar o comando para permitir a continuidade do serviço que foi
(destaques meus).
reconhecido como irregular

Do confronto entre a insurgência recursal e a fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência dos
óbices constantes nas Súmulas n. 5 e 7/STJ, segundo as quais, respectivamente, a
e
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – o Agravado (entidade privada) não
In casu
possui autoridade para desligar os validadores dos veículos, porquanto trata-se de
ingerência exclusiva do Poder Público – a fim de revisar o entendimento adotado pela
Corte
– não há ilegalidade no ato combatido – demanda necessária interpretação
a qua
de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz dos óbices contidos nos mencionados verbetes sumulares.
Espelhando de forma ampla essa compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
ESSENCIAIS,
SEM
FINALIDADE
LUCRATIVA
E
NATUREZA
CONCORRENCIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DECRETO
N.
20.910/1932.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA
CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
REVISÃO DE JULGAMENTO LASTREADO EM INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.
[...]
IV - A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, a partir das
cláusulas do contrato administrativo firmado entre as partes, demanda
necessária interpretação de suas cláusulas, além do imprescindível
revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte.
V - Recurso Especial da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL - CAESB não provido e Recurso Especial da
ENGEAGRO CONSTRUÇÕES LTDA não conhecido.
(
relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp n. 1.635.716/DF,
PRIMEIRA TURMA, j. 4/10/2022, DJe de
- destaques meus.)
11/10/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL.
INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.
[...]
IV - Incidem os óbices das Súmulas ns. 5 e 7 do STJ, quando a pretensão
recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA53153857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:39
Código de Controle do Documento: 7aba5537-5ee7-4b8e-843f-29437c52c663

XI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Sem honorários recursais (Súmula n. 168 TFR).
(
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp n. 1.857.509/RN,
TURMA, j. 8/8/2023, DJe de
- destaques meus.)
14/8/2023

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53153857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:39
Código de Controle do Documento: 7aba5537-5ee7-4b8e-843f-29437c52c663

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.687 / SP
Número Registro: 2025/0228229-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10462813220238260053 21907173220238260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS AGUIAR FROIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO MESQUITA MELO DE OLIVEIRA - SP330060
AGRAVADO
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS AGUIAR FROIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO MESQUITA MELO DE OLIVEIRA - SP330060
AGRAVADO
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
TERMO
Documento eletrônico VDA54620710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:30
Código de Controle do Documento: 154be4ca-7ea7-437c-b90c-982214d07e3a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:30
Código de Controle do Documento: 154be4ca-7ea7-437c-b90c-982214d07e3a